Tribunal: TJDFT
Processo: 0737680-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Tráfico de drogas. Princípio da insignificância. Desclassificação. Circunstância especial natureza da droga.
1 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não se aplica no crime tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida.
2 – Não se desclassifica o crime de tráfico de drogas para o de uso pessoal se as condições do flagrante – réu, abordado por policiais, em local de intenso tráfico, na posse de drogas e dinheiro, além da apreensão de mais entorpecentes, acondicionados individualmente, na residência dele –, provadas pelo depoimento do policial condutor do flagrante, em juízo, termo de apreensão de drogas, laudo toxicológico e confissão parcial do réu, na delegacia e em juízo, demonstram o tráfico de drogas.
3 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (3,65g), apesar da natureza (cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
4 - Apelação provida em parte.